Tribunal: CARF
Processo: 10907.720822/2016-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.720822/2016-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.535 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2023
Recorrente
PROSPERA TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 19/01/2016, 04/02/2016
CONCOMITÂNCIA.
NÃO
CONHECIMENTO
DO
RECURSO
VOLUNTÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 1.
Não se conhece da lide administrativa quando houver a propositura de ação
judicial pelo sujeito passivo com o mesmo objeto do processo administrativo.
Aplicação da Súmula CARF no 1
OCULTAÇÃO
DO
REAL
ADQUIRENTE.
INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA. DANO AO ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO.
CONVERSÃO EM MULTA. CONDUTA DOLOSA. ART. 23, V E § 3o, DO
DECRETO-LEI No 1.455.
A interposição fraudulenta na operação de comércio exterior perfaz-se quando
houver a ocultação do sujeito passivo da operação de importação, mediante
fraude ou simulação. As demonstrações feitas pela fiscalização devem ser
amparadas por provas que atestem a ocorrência da conduta tipificada em lei.
Comprovado o dolo, a infração é punível com a pena de perdimento e, na
impossibilidade de apreensão da mercadoria importada, aplica-se multa
equivalente ao valor aduaneiro.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior (Relator). Designado para
redigir o voto vencedor o Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente e Redator designado
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Adão Vitorino de
Morais, Laércio Cruz Uliana Júnior, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Juciléia
de Souza Lima, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.720822/2016-26
Fl. 2075
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.535 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720822/2016-26

Semíramis de Oliveira Duro, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente). Ausente o
Conselheiro Ari Vendramini, substituído pelo Conselheiro Marcos Antonio Borges.
Relatório
O presente processo administrativo fiscal foi assim relatado pela DRJ:

Trata o presente processo de lançamento de multa equivalente ao valor aduaneiro das
mercadorias importadas no montante de R$ 142.037,47 (cento e quarenta e dois mil,
trinta e sete reais e quarenta e sete centavos) em desfavor da empresa PRÓSPERA
TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (CNPJ no 05.421.217/0002-70)
com responsabilização solidária da empresa PPS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO
EIRELI (CNPJ no 15.281.596/0001-12)
e da pessoas físicas VÂNIA LENISE NOTARI (CPF no 521.952.529-87) e FÁBIO
FRANCISCO FECONDES (CPF no 112.929.868-08), relativamente às operações
acobertadas pelas Declarações de Importação (DI) no 16/0094089-9 e 16/0182992-4,
registradas, respectivamente em 19 de janeiro e 4 de fevereiro de 2016. As DI foram
registradas como importações por conta própria, ou seja, a Próspera consta como
importadora e adquirente das mercadorias.
Consta no Relatório Fiscal (fls. 13-151) que o despacho aduaneiro relativo à primeira
operação foi parametrizado para o canal vermelho de conferência e que, durante a
verificação física da mercadoria (cogumelos), foi constatada referência a PPS como
compradora, apurando-se, posteriormente, que tal empresa estava com sua habilitação
junto ao Siscomex na situação SUSPENSA.
Foi instaurado Procedimento Especial de Controle Aduaneiro e realizada a retenção das
mercadorias, nos termos do disposto no art. 68 da Medida Provisória (MP) no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, regulamentado pela Instrução Normativa (IN) SRF no 680, de
2 de outubro de 2006, e Instrução Normativa (IN) RFB no 1.169, de 29 de junho de
2011.
Posteriormente foram incluídas no objeto da fiscalização referida as mercadorias objeto
da segunda importação.
Foram interpostas junto à Justiça Federal do Distrito Federal as Ações Ordinárias no
14356-58.2016.4.01.3400/DF
(petição
inicial
às
fls.
1271-1279)
e
20614-
84.2016.4.01.3400/DF (fls. 1280-1290), nas quais se pleiteou o desembaraço das
mercadorias, tendo sido deferidos parcialmente os pedidos de antecipação de tutela para
liberação mediante caução (fls. 944-949 e 956-968, respectivamente). As ações
encontram-se conclusas para sentença, conforme consulta em 22 de fevereiro de 2017.
Concluiu a Autoridade Fiscal que "(...) as ações formais e aparentes da pessoa jurídica
PRÓSPERA TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, consistentes na
elaboração e apresentação de declarações, documentos contábeis e comerciais, bem
como seu registro junto aos diversos órgãos envolvidos, foram todas elas direcionadas
para o fim de, dentre outras razões, impedir o conhecimento do(s) real(is) e
verdadeiro(s) interessado(s)
na(s) operação(ões), o(s) qual(is), no âmbito da presente fiscalização, foi(ram)
efetivamente identificado(s) com sendo a pessoa física FÁBIO FRANCISCO
FECONDES, o qual atua a frente dos negócios praticados pelas pessoas jurídicas
PRÓSPERA TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA e PPS
DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELI" (fls. 149-150).
Foram arrolados solidariamente no polo passivo:
PPS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELI, pois identificada ao longo da ação fiscal
como inegável participante dos negócios, concorrendo de forma ativa para possibilitar a
Fl. 2076
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.535 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720822/2016-26

prática das infrações detectadas nas operações de importação efetivadas em nome da
PRÓSPERA - art. 95, I, do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966;
VÂNIA
LENISE
NOTARI,
administradora/responsável
pela
PRÓSPERA
-
responsabilidade pessoal conforme art. 135, III, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (Código Tributário Nacional – CTN) c/c art. 1.016 da Lei no 10.406, de 10 de
janeiro de 2002 (Código Civil);
FÁBIO FRANCISCO FECONDES, titular da PPS e procurador plenipotenciário da
PRÓSPERA - responsabilidade pessoal conforme art. 135, III, do CTN c/c art. 1.016 do
Código Civil.
Devidamente cientificados do lançamento, os quatro autuados impugnaram
tempestivamente (fl. 1293) com peças praticamente idênticas, apesar de apresentadas de
maneira independente: Próspera (fls. 996-1040), PPS (fls. 1096-1148), Fábio (fls. 1151-
1197) e Vânia (fls. 1200-1246). As poucas diferenças detectadas referem-se obviamente
à identificação e a alguns aspectos individuais, como o caso da responsabilização.
Haja vista a identidade das defesas, relato conjuntamente os argumentos expendidos.
Preliminarmente, é afirmado que as tutelas judiciais concedidas impedem a aplicação da
penalidade proposta.
No mérito, resta exposto que:
a Próspera está regularmente constituída e que apresenta capacidade financeira para
gerir as importações questionadas;
não existe impedimento a que Fábio tenha pertencido ao quadro societário da Próspera
e seja atualmente sócio da PPS;
à época das DI, Fábio não era mais sócio da Próspera e a procuração outorgada a ele
pela empresa é posterior às operações de importação. Além disso, em quaisquer das
situações os atos por ele praticados foram legítimos;
a suspensão da habilitação da PPS junto ao Siscomex decorreu de mera inconsistência
cadastral de endereço;
a importação na modalidade direta foi legal tanto em função da capacidade financeira
da Próspera como pela correção dos documentos instrutivos dos despachos, sendo que a
venda das mercadorias à PPS não desnaturou as operações. Ademais, foi justificada a
utilização da modalidade direta em função do bloqueio da habilitação da PPS junto ao
Siscomex, fato ocorrido por deficiência funcional do setor próprio da unidade
aduaneira. "Em razão desse descalabro, e como se tratava de mercadoria perecível, não
restou outra alternativa para a requerente senão realizar a importação por conta própria,
até porque os recursos empregados na aquisição da mercadoria lhe pertenciam (como é
próprio da importação por encomenda)" (fl. 1027). Prossegue:
"Enfim, essa a razão pela qual a DI no 16/0094089-9 foi registrada por conta própria da
Requerente, e pela qual as bombonas com cogumelos ostentam etiquetas com o nome da
encomendante PPS";
os documentos que instruíram os despachos aduaneiros na modalidade direta não
continham o nome de outra empresa, os tributos foram pagos de acordo com as regras
classificatórias, não há restrição à importação das mercadorias e houve anuência dos
órgãos competentes;
a ligação entre a Próspera e a PPS é absolutamente legal e que "A simples alegação de
que as operações de ambas as empresas estão organizadas de forma a se auto
complementarem nada diz, mais valendo como elogio a duas pessoas jurídicas operantes
no comércio exterior (...)" (fl. 1009);
a escrituração contábil da Próspera não pode ser considerada imprestável, sendo
reafirmada a capacidade financeira da mesma para as operações em tela e que os
recursos empregados tem sua origem lícita comprovada;
Fl. 2077
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.535 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720822/2016-26

não houve dano ao Erário, vantagens obtidas a partir das operações, sequer ocultação
da real importadora e/ou adquirente;
não houve qualquer forma de ocultação, "(...) vez que todas as operações foram
processadas de acordo com as situações que se apresentavam - comercial e
juridicamente falando -, tanto que das declarações aduaneiras e de seus respectivos
documentos instrutivos sempre constaram os nomes dos intervenientes, deles não
constando quando havia algum tipo de impedimento formallegal" (fl. 1015);
não restou demonstrado qual teria sido a falsificação ou adulteração de documentos
necessário ao embarque ou desembaraço das mercadorias;
"(...) essas 2 (duas) operações estavam instrumentadas inicialmente por Fatura
Comercial na qual aparecia o nome da PPS como Adquirente e teve de ser
providenciada pelo exportador fatura demonstrativa de que a importação deveria ser
direta (...)" (fl. 1039).
A PPS procura afastar-se da responsabilização por solidariedade primeiramente sob o
entendimento de inexistência de irregularidade nas operações, mas também "(...) visto
não se ter provado, de forma cabal, qual o benefício que a Impugnante obteve de modo
a propiciar o despojamento dos bens envolvidos nas operações. De outro modo, pode-se
afirmar, com segurança, que a Defendente jamais concorreu para a prática de qualquer
tipo de ilícito" (fl. 1140). Ainda, rechaça a aplicação do perdimento por presunção.
Em sua defesa, Vânia alega que, além de inexistir a infração punível com o perdimento,
não atuou com excesso de poderes, só praticando atos estritamente previstos pelo
contrato social da empresa. Repisou a tese defensiva para justificar a adoção da
importação por conta própria em virtude da "imprópria" suspensão da habilitação da
PPS no Siscomex e sob o argumento de que se tratavam de produtos perecíveis.
Fábio traz os mesmos argumentos de Vânia. Entretanto, apesar de ter procurado realizar
as adaptações necessárias a sua diferença de condição, incorreu em erro no seguinte
trecho extraído da fl. 1194: "(...) podendo-se dizer esses atos JAMAIS excederam os
poderes que detêm como sócia administradora".

Seguindo a marcha processual normal, foi assim ementado o acórdão DRJ:

Data do fato gerador: 19/01/2016, 04/02/2016 IMPORTAÇÃO. OCULTAÇÃO DO
REAL ADQUIRENTE. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. DANO
AO ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO. CONVERSÃO EM MULTA.
A ocultação do real adquirente e a interposição fraudulenta de terceiros em operações de
comércio exterior, são consideradas dano ao Erário, punível com a pena de perdimento.
Em sua impossibilidade, aplica-se multa no valor aduaneiro da mercadoria importada.
Devidamente intimadas, foram apresentados os recursos voluntários por:
 Próspera em e-fl. 1337 e seguintes
 Vânia Lenise Notari em e-fl. 1367 e seguintes;
 PPS – Distribuição e Comércio – Eireli, em e-fl. 1398 e seguintes;
 Fabio Francisco Fecondes, em e-fl. 1428 e seguintes;
Os recursos voluntários repisam os mesmos argumentos apresentados em
impugnação.
Após a juntada dos recurso voluntários foi juntada informação sobre a
interposição dos recursos voluntários em e-fl. 1456, ainda informando sobre a existência de
Fl. 2078
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.535 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720822/2016-26

“petição inicial da AO no 14356-58.2016.4.01.3400/DF foi juntada às fls. 1270-1279 e a
referente à AO no 20614-84.2016.4.01.3400/DF, às fls. 1280-1290. Cabe informar que os
depósitos judiciais vinculados às citadas ações não correspondem ao montante integral da
exigência”
Ademais, foram juntadas as respectivas sentenças.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
Os recursos voluntários são tempestivos.
1
CONCOMITÂNCIA
Inicialmente o auto de infração é discute às operações acobertadas pelas
Declarações de Importação (DI) no 16/0094089-9 e 16/0182992-4.
Compulsando os autos, verifica-se que a empresa Prospera ingressou com ação
ordinária sob no 14356-58.2016.4.01.3400, que transitou em julgado na 13a Vara Federal do
Distrito Federal, tal demanda tinha o objetivo de desembaraço aduaneiro DI 16/0094089-9, com
o prosseguimento do presente processo administrativo, sendo julgado parcialmente procedente
nos termos da sentença de e-fl. 1460 e seguintes, vejamos:
Pelo exposto, JULGO PROCEDENTES, em parte, os pedidos, apenas para confirmar a
decisão que antecipou os efeitos da tutela. Como há possibilidade de aplicação de
outra(s) espécie(s) de pena(s), inclusive pecuniária; e, como, ainda, nada foi falado
acerca da tributação envolvendo o bem importando, conveniente manter o depósito de
ff. 365/366 vinculado ao feito até que, administrativamente, sejam resolvidas essas
pendências e informado a este juízo sobre a destinação a ser dada ao depósito. Reitere-
se, tais pendências devem ser resolvidas no âmbito sob administrativo
Ainda, a empresa Prospera ingressou com outra ação ordinária em razão da DI no
16/0182992-4, que tramitou sob no N° 0020614-84.2016.4.01.3400 - 1a VARA FEDERAL DE
BRASÍLIA, conforme consta em e-fl. 1511, tendo o seguinte resultado:

Assim, não bastasse a equivocada interposição fraudulenta de terceiro imputada pelo
Fisco à empresa importadora, ora autora (Prospera Trading), verificase que houve vício
formal na suspensão da habilitação da encomendante PPS Distribuição e Comércio
Eireli, pois, repita-se, não foi previamente oportunizada a possibilidade de saneamento
dos dados cadastrais da encomendante PPS.
(...)
Após acima constatado que:
(...)
II) foi a parte ré, através da Receita Federal, quem imputou a equivocada interposição
fraudulenta de terceiro à empresa importadora, ora autora (Prospera Trading), e que o
fato que originou essa conclusão decorreu da equivocada suspensão da habilitação do
representante legal da empresa encomendante PPS Distribuição e Comércio Eireli, o
que praticamente obrigou a importadora Prospera Trading, ora autora, a registrar a
importação por conta própria – já que a Receita Federal, repita-se, equivocadamente
suspendeu a habilitação do responsável legal da encomendante PPS sem previamente
Fl. 2079
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.535 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720822/2016-26

lhe oportunizar a possibilidade de saneamento dos dados cadastrais dessa
encomendante,
(...)
Ante o exposto, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
e ACOLHO os pedidos deduzidos na exordial para

1) Declarar a nulidade da pena de perdimento das mercadorias acobertadas pela
Declaração de Importação (DI) 16/0182992-4 e, consequentemente, declarar o direito
da autora ao desembaraço aduaneiro das mercadorias objeto dessa Declaração de
Importação, o que já foi realizado em cumprimento à decisão de fls. 419/431; (...)

Diante do acima exposto, é de reconhecer a concomitância em parte do auto de
infração, tão somente em relação a DI no 16/0182992-4, nos termos da súmula CARF no 1,
vejamos:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.(Vinculante, conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

Ademais, passo ao mérito da demanda.
2
ILEGALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
É sustentado pelas recorrentes que diante das liminares deferidas dos processos
judiciais já mencionado, seria ilegal lavrar o auto de infração.
Não assiste razão, pois a liminar deferida somente autorizou a liberação das
mercadorias, nada impedindo o prosseguimento do processo administrativo, nos termos da
sentença:
Pelo exposto, JULGO PROCEDENTES, em parte, os pedidos, apenas para confirmar a
decisão que antecipou os efeitos da tutela. Como há possibilidade de aplicação de
outra(s) espécie(s) de pena(s), inclusive pecuniária; e, como, ainda, nada foi falado
acerca da tributação envolvendo o bem importando, conveniente manter o depósito de
ff. 365/366 vinculado ao feito até que, administrativamente, sejam resolvidas essas
pendências e informado a este juízo sobre a destinação a ser dada ao depósito. Reitere-
se, tais pendências devem ser resolvidas no âmbito sob administrativo
Assim, nego provimento.
3
MÉRITO E SUA LIDE
A lide é travada na suposta ocultação do real importador, envolvendo a DI
16/0094089-9.
Sustenta a fiscalização que a empresa PROSPERA teria ocultado a empresa PPS
que seria a real adquirente. Na declaração de importação constou que a empresa PROSPERA
estaria realizando operação por conta própria, assim assentado em e-fls. 149/150:
Fl. 2080
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.535 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720822/2016-26

Por todo o exposto no presente Relatório, conclui-se que as ações formais e aparentes da
pessoa jurídica PRÓSPERA TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA, consistentes na elaboração e apresentação de declarações, documentos
contábeis e comerciais, bem como seu registro junto aos diversos órgãos envolvidos,
foram todas elas direcionadas para o fim de, dentre outras razões, impedir o
conhecimento do(s) real(is) e verdadeiro(s) interessado(s) na(s) operação(ões), o(s)
qual(is), no âmbito da presente fiscalização, foi(ram) efetivamente identificado(s) com
sendo a pessoa física FÁBIO FRANCISCO FECONDES, o qual atua a frente dos
negócios praticados pelas pessoas jurídicas PRÓSPERA TRADING IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO LTDA e PPS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELI.

O ocorrido teria com base nas penalidades do artigos 95, I e 105, VI, do Decreto-
Lei no 37/66; art. 23, V, §1o e §3o do Decreto-Lei no1.455/76; art. 689, VI, XXII, §6o do do
Regulamento Aduaneiro de 2009.
Ainda constou em e-fl. 145:
E. Conclusão Por todo o exposto anteriormente, é inquestionável que houve ocultação
do REAL INTERESSADO nos negócios praticados pela pessoa jurídica Autuada e pela
PPS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI, caracterizada pela apresentação, na
análise dos despachos, de faturas comerciais que indicavam a própria pessoa jurídica
Autuada como adquirente das mercadorias, fato desmentido no curso da presente Ação
Fiscal, e, principalmente, pela identificação de FABIO FRANCISCO FECONDES a
frente da administração de ambas as empresas.
Assim, passo analisar o pedido de reforma.
4
MODALIDADES DE IMPORTAÇÃO

Antes de adentrar sobre os fatos do presente processo é importante contextualiza à
forma de operacionalizar uma importação, destaco que deve o importador se enquadrar
necessariamente em uma das seguintes modalidades: importação direta, importação por conta
e ordem de terceiros ou importação por encomenda.
Em suma, aquele que pretender importar deverá estar previamente habilitado,
sujeito ao constante monitoramento sobre o uso modalidade adotada.
A importação na modalidade direta é disciplinada pelo Decreto-Lei n° 37/1966
e regulamentada pela Instrução Normativa SRF n° 680/2006, correspondendo ao método
convencional de importação.
A importação na modalidade por conta e ordem de terceiros é disciplinada
pelos artigos 80 e 81 da Medida Provisória n° 2.158-35/2001, com definição jurídica dada pelo
artigo 27 da Lei n° 10.637/2002, regulamentada pela Instrução Normativa SRF no 225/2002 e,
atualmente pela Instrução Normativa RFB no 1.861/2018, com alterações trazidas pela Instrução
Normativa RFB no 1937, de 15 de abril de 2020. Nesta modalidade, o promotor da operação é o
adquirente, sendo igualmente obrigatória sua habilitação no Siscomex, nos termos da Instrução
Normativa RFB no 1984, de 27 de outubro de 2020.
A importação na modalidade por encomenda é disciplinada e tem sua definição
jurídica dada pelo Art. 11 da Lei no 11.281/2006, regulamentada pela Instrução Normativa SRF
no 634/ 2006, e atualmente pela IN RFB n° 1.861/2018, com alterações trazidas pela IN RFB n°
1937/2020.
Fl. 2081
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.535 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720822/2016-26

A diferenciação entre as modalidades de importação podem ser assim
consignadas:
IMPORTAÇÃO DIRETA
IMPORTAÇÃO POR CONTA E
ORDEM
IMPORTAÇÃO POR
ENCOMENDA
 Importador é o contribuinte
 Importador é o contribuinte
 Adquirente é o responsável solidário
 Importador é o contribuinte
 Encomendante é o responsável
solidário
Importador é o adquirente das
mercadorias importadas
Não
há
intervenção
de
intermediários
 O importador é um prestador de
serviço de importação contratado pelo
adquirente
 Importador realiza a importação
para
posterior
revenda
a
encomendante predeterminado
Importador negocia e contrata diretamente com o fornecedor
estrangeiro (exportador)
 O adquirente negocia e contrata
diretamente
com
o
fornecedor
estrangeiro (exportador).
 Importador negocia e contrata
diretamente com o fornecedor
estrangeiro (exportador)
Os recursos são do importador, que
é o responsável pelo pagamento e
todo aporte necessário à importação
Importador assume integralmente os
riscos da operação
 Recursos do adquirente, enquanto real
beneficiário, que é o responsável pelo
pagamento e todo aporte necessário à
importação
 Importador é o responsável pelo
pagamento
e
todo
aporte
necessário à importação
 Atualmente,
é
permitido
o
adiantamento de recursos ao
importador, pelo encomendante,
para pagamento total ou parcial
da obrigação (art. 3o, § 3o IN
RFB no 1.861/2018).
 Capacidade financeira deve ser
comprovada pelo importador
 Capacidade
financeira
deve
ser
comprovada pelo adquirente
 Importador
e
encomendante
devem comprovar capacidade
financeira
 O importador deve ter recursos
próprios
para
realizar
a
importação, e o encomendante
deve ter recursos próprios para
aquisição
das
mercadorias
encomendadas
 O importador deve ter habilitação
perante o SISCOMEX
 Declaração
de
Importação
é
registrada em nome do importador
 O importador e o adquirente devem
ter habilitação perante o SISCOMEX
 Prévia vinculação do importador com
o contratante/adquirente
 Declaração de Importação é registrada
em nome do importador, constando as
informações sobre o adquirente
 O importador e o encomendante
devem ter habilitação perante o
SISCOMEX
 Prévia vinculação do importador
com o encomendante
 Declaração de Importação é
registrada em nome do importador, constando as informações sobre o encomendante
 Após o desembaraço aduaneiro, a
mercadoria
é
comercializada
diretamente pelo importador no
mercado interno
 Após o desembaraço aduaneiro, a
mercadoria é repassada ao adquirente
pelo importador contratado
 Após o desembaraço aduaneiro,
a
mercadoria
é
vendida/repassada
ao
encomendante predeterminado

Feita tais distinções, passo analisar os fatos no caso.
Fl. 2082
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.535 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720822/2016-26

5
DA APLICAÇÃO DA PENA DE PERDIMENTO – FRAUDE E/OU SIMULAÇÃO

A importação foi parametrizada em canal vermelhado e ao realizar a conferência
física, a fiscalização deparou que as mercadorias continham referência a terceiro no caso em
questão a empresa PPS, conforme em e-fl. 15:

Ainda seguindo com a fiscalização, foram observados que alguns documentos
vinculavam o nome das empresas PROSPERA e PPS, vejamos (e-fl. 121)

Ainda em e-fl. 129:

Fl. 2083
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.535 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720822/2016-26

Verificando a declaração de importação em e-fl. 154, nota-se que a invoice e o
exportador identificados correspondem com o documento de e-fl. 129, vejamos:

Ainda durante o procedimento fiscal, constou no auto de infração o vinculo dos
valores prestados entre as empresas mencionadas, assim buscando trazer elementos de que a real
adquirente era a empresa prospera.
Por outro turno, a empresa PROSPERA em e-fls. 772/773, informou que teria
contrato com a empresa PPS para realizar a importação por encomenda, que diante da suspensão
irregular por conta da IRF, não teria possível vincular a empresa PPS na declaração de
importação, vejamos:

Ainda continua na informação da contribuinte:
Fl. 2084
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-012.535 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720822/2016-26

Nesse sentido, sustenta a contribuinte que houve suspensão ilegal do
RADAR/Siscomex da empresa PPS, tendo ela agindo de boa-fé e não existindo dolo no intuito
de fraudar o controle aduaneiro.
Assim, verifica-se que a imputação a contribuinte seria a ocultação e fraude ao
controle aduaneiro nos termos do art. 23, V, do Decreto-Lei no 1.455, vejamos:
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de ocultação
do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação,
mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros

Aos olhos da fiscalização a fraude ocorreu por constar o nome da empresa PPS
nos documentos, que daria o conhecimento pela ocultação a qual não foi registrada no sistema
SISCOMEX.
Vale ressaltar, que o dispositivo acima encaminha no sentido que deve existir
fraude ou simulação para aplicação do perdimento.
Para tanto Rosaldo Trevisan faz distingue os dois institutos:
Há ainda outra possível atecnia na redação da parte final do multicitado artigo 23,
quando se estabelecem as espécies/os meios de ocultação punível: “fraude ou
simulação, inclusive a interposição fraudulenta”. A ocultação, pelo exposto, pode ser
dar por meio de fraude ou simulação, parecendo (pelo próprio nome) que a
“interposição fraudulenta” se referiria apenas à fraude, o que revela também confusão
entre a amplitude dos termos “fraude” e “simulação” (que poderiam, igualmente, a
priori, constituir gênero e espécie).
Fl. 2085
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-012.535 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720822/2016-26

Sobre a relação entre fraude e simulação, nosso Código Civil (Lei no 10.406/2002), em
seu artigo 167, estabelece que a simulação nos negócios jurídicos ocorre quando: (a)
aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais
realmente se conferem, ou transmitem; (b) contiverem declaração, confissão, condição
ou cláusula não verdadeira; ou (c) os instrumentos particulares forem antedatados, ou
pós-datados. E o mesmo código, por duas ocasiões, relaciona em um mesmo dispositivo
tanto a simulação quanto a fraude, o que endossaria, grosso modo, a distinção, e
afastaria a relação gênero/espécie.
Gómez (2008, p. 20-29), em obra especialmente dedicada ao tema, depois de analisar
conceitos jurídicos de simulação em negócios jurídicos, sempre atrelados à expressão de
um conteúdo diferente do real, para levar alguém ao engano, e que poderiam ser
sintetizados por uma divergência entre a vontade real e a declarada, diferencia a
simulação do erro (que é inconsciente), da reserva mental (assumindo que a simulação
demanda a participação de mais de uma pessoa, enquanto a reserva mental, unilateral,
resulta da intenção psíquica de um dos contratantes), e do dolo (que envolve má-fé,
propósito maligno de um dos contratantes em relação ao outro), entre outros, e culmina
o raciocínio com a distinção entre “simulação” e “atos fraudulentos” (estes reais, e que
revelam a vontade de realizar o negócio jurídico com fins ilícitos), em que pese admitir
que a simulação pode encobrir uma fraude.
(...)
Em síntese, o que desejou o legislador foi apenar com o perdimento de mercadoria toda
ocultação de pessoa, em importação ou exportação, que seja levada a cabo mediante
fraude ou simulação, sendo a expressão derradeira (“inclusive mediante interposição
fraudulenta de terceiros)”, repita-se, absolutamente desnecessária, ainda que tenha se
presado a dar um nome comercial ou de fantasia ao instituto, popularizando-o, e que
sugira equivocadamente menção expressa a apenas um dos meios (fraude), quando a
ocultação na forma de interposição indubitavelmente pode ocorrer mediante simulação.
1

Assim, poderíamos caracterizar fraude conforme dicção dos artigo 72 da Lei no
4.502/64, vejamos:
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.

Sob essa ótica, é possível afirmar que essa hipótese aborda a questão da promoção
da falsidade no registro ou na formalização dos documentos, ou seja, o que comprometeria o
acesso à informação pelo Fisco por meio da maquiagem realizada. Não se pode considerar uma
mera omissão, já que o contribuinte mentiu sobre a inexistência do fato gerador ou de sua
modificação. 2
Por sua vez Rodrigo Mineiro Fernandes, assim delimitou o conceito de omissão:

1 TREVISAN, Rosaldo. A “INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA” NA JURISPRUDÊNCIA DO CARF. Estudos
Tributários e Aduaneiros do V Seminário CARF / Brasil. Ministério da Economia.Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais; Coordenação de Marcus Lívio Gomes, Francisco Marconi de Oliveira e Alexandre Evaristo Pinto.
Brasília: CARF, 2020.
http://idg.carf.fazenda.gov.br/publicacoes/arquivos-e-imagens-pasta/e-book-v-seminario-carf-1.pdf/view
2 CRUZ ULIANA JUNIOR, Laércio. Sanções aduaneiras decorrentes da importação de mercadoria e a proteção ao
direito fundamental a livre-iniciativa: uma perspectiva da Análise Econômica do Direito. 2018. Dissertação de
Mestrado.
Fl. 2086
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-012.535 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720822/2016-26

Como considerar que a omissão da informação na Declaração de Importação acerca do
real adquirente ou encomendante (oculto), exceto o mero erro, não seria simulação? A
conduta de ocultar o agente possui sempre natureza dolosa, por contrariar
expressamente um mandamento legal e regulamentar de se identificar o sujeito passivo,
real comprador, vendedor e responsável pela operação, e impede o conhecimento da
Aduana dos reais intervenientes da operação e o conhecimento do Fisco das condições
pessoais do contribuinte. Não é aceitável a alegação de desconhecimento das normas
que determinam a obrigatoriedade de tais informações por parte do interveniente da
operação de comércio exterior. Para o Direito Aduaneiro, cujo bem jurídico tutelado é o
controle aduaneiro, o ato contrário ao mandamento configura a intenção do agente na
prática do ato ou na omissão.
No comércio exterior, dado o mandamento de identificação obrigatória dos
intervenientes na Declaração de Importação, com exceção do mero erro, devidamente
comprovado, a simples omissão da identificação do sujeito passivo configura a
simulação, o descumprimento de preceito legal e a infração prevista no tipo infracional
do artigo 23, V, do Decreto-Lei 1.455/76.
Ainda que adotássemos a teoria da responsabilidade subjetiva para as infrações de
natureza aduaneira/administrativa, que considera o aspecto volitivo da análise do tipo
infracional, podemos afirmar que o importador declarado, especialmente se esta for sua
atividade principal (como por exemplo uma empresa comercial importadora), ao ocultar
o real adquirente ou encomendante da mercadoria importada, agiu de forma dolosa.
Entretanto, devemos avaliar, também, a conduta do responsável na operação simulada,
especialmente sua boa-fé, e qual seria a sua consequência.
Pode ocorrer alguma situação em que o real adquirente, em importação por conta e
ordem de terceiros, ou o encomendante predeterminado não concorreram para a prática
do ilícito? Para tanto, devemos analisar, separadamente, as condutas nas duas
modalidades de importação indireta. 3

Dessa forma, concluo que a infração cometida seria simulação e não fraude, uma
vez, que os documentos apresentados não são falsificados, apenas na declaração de importação
não constando o nome da ocultada.
Porém, por existir simulação, por si só não pode se caracterizar o chamado dolo,
para aplicação do perdimento, é necessário fazer uma analise mais detida ao caso.
O ponto de partida para dar aplicabilidade ao contido na mencionada legislação é
se houve fraude ou simulação.
6
DO DOLO
O principal argumento da contribuinte é de que não constou o nome da ocultada
na declaração de importação pelo fato do RADAR/Siscomex estar suspenso, tanto que a empresa
PROSPERA TRADING em e-fl. 771 sustenta:
Ambos os fatos relatados [ (i) e (ii) 1 são rigorosamente verdadeiros, devendo ainda ser
acrescentado que existe contrato de importação por encomenda firmado entre a
Requerente e a empresa PPS, com vinculação entre ambas lançada no Siscomex pela
Receita Federal.
A explicação para a Requerente estar importando em nome próprio mercadorias que
foram encomendadas por sua cliente PPS é muito simples e está inteiramente
documentada no processo administrativo n°. 10909.720960/2012-61, que encontra

3 MINEIRO FERNANDES, Rodrigo. Introdução ao Direito Aduaneiro. 2018. Editora Intelecto, p. 167.
Fl. 2087
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-012.535 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720822/2016-26

atualmente distribuído para a DRF-Itajaí, mas que pode ser consultado offline por esta r.
Alfândega de Paranaguá, por se tratar de processo eletrônico.

Assim, sem maiores delongas, os envolvidos confessaram que houve encomenda
entre as empresas, que tal fato não teria sido registrado em declaração de importação diante da
suspensão do RADAR da empresa PPS, com isso não existindo dolo na ocultação.
Pois bem! Envolvendo ocultação a jurisprudência e a doutrina caminham no
sentido que deve existir o elemento dolo nesse sentido o conselheiro Paulo Roberto Duarte
Moreira explica:
Contudo não é qualquer ocultação a ser apenada; há aquelas plenamente lícitas, v.g, a
ocultação de fornecedores ou clientes para a realização de negócios sob o manto do
"segredo comercial", prática mercantil lícita. Apenada será aquela com a prática
deliberada de fraude ou de simulação, o que caracterizaria a conduta típica prevista no
comando do DL 1455/76. A intenção de ocultar pessoas envolvidas da operação implica
a utilização de meio ardiloso, com recurso fraudulento ou simulado para o alcance do
objetivo.
De observar que no caso de interposição fraudulenta, a fraude não está relacionada
apenas à questão tributária (ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, ou excluir ou modificar suas
características essenciais), isto porque envolve situações atinentes ao controle
aduaneiro. Dito de outra forma, aponta-se para a possibilidade de fraudar com vistas à
ocultação de pessoas, sem qualquer conotação tributária.

(...)
Entendo imprescindível a comprovação do dolo por parte da fiscalização para a
tipificação da interposição fraudulenta de pessoas, na situação do inciso V do art
23 do DL 1455/76, ou seja, a denominada "ocultação comprovada".
(...)
José Fernandes do Nascimento3 leciona que a demonstração da ocorrência da infração
de interposição fraudulenta depende da prova (imediata) da ocultação dolosa da pessoa
interveniente na operação de importação, mediante (i) a identificação do real
interveniente ou beneficiário oculto na operação de importação; e (ii) a comprovação de
que a ocultação do real interveniente ou beneficiário foi efetivada mediante fraude ou
simulação.
Repisa-se que a interposição, seja provada ou presumida, há de revelar que quanto ao
interposto, e à operação de comércio exterior que declara realizar por sua conta
(recursos próprios) e risco (ordem), há uma evidente incompatibilidade entre o negócio
declarado e as possibilidades reais para a sua efetivação no plano fático.
Numero do processo: 12466.002820/2006-41. Numero da decisão: 3201-003.648 Nome
do relator: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA.

É de ressaltar o que encontra-se em jogo é o controle aduaneiro e não questões
tributárias, nesse sentido cravei o seguinte entendimento em artigo escrito com Amanda Caroline
Goularte Vieira:

Ademais, “a ocorrência do dano financeiro ao erário é pressuposto material para ensejar
a cominação da penalidade de perdimento”32. Trata-se de observância à
Fl. 2088
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-012.535 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720822/2016-26

proporcionalidade, vez que a pena de perdimento é bastante rigorosa, ao passo que
interfere de maneira ríspida na propriedade do contribuinte.
Neste diapasão, discute-se na doutrina acerca da necessidade da comprovação do
elemento subjetivo (dolo ou culpa) para a comprovação do dano ao Erário e
consequente aplicação da pena de perdimento. Concordamos com a vertente que
defende a necessidade do dolo para aplicação da pena de perdimento em virtude de dano
ao Erário, pois, do mesmo modo que não se aplica a pena de prisão ao insolvente fiscal
que não pratique ilícito, deve-se sancionar de maneira razoável aquele que, sem
intenção, incorra nas infrações previstas na lei como dano ao Erário. 4

Para que se prove a interposição fraudulenta não se deve provar apenas o
resultado, mas também o modos operandi, na qual deve restar configurado o dolo, nesse sentido:
(...)
DANO AO ERÁRIO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA REAL. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.A ausência de comprovação da conduta dolosa impede a
caracterização da interposição fraudulenta. Necessidade de comprovação dos fatos
imputados à cada DI específica que se pretende considerar a fraude. Impossibilidade de
utilização de provas relacionadas a outras DIs
Número do Processo10783.720470/2010-67
Relator(a)MARIA DA CONCEICAO ARNALDO JACO
No Acórdão 3302-002.759

Ademais a mais o Acórdão no 3401-005.157, no qual o Ilustre Conselheiro Relator
Leonardo Ogassawara de Araújo:
27. Assim, a autoridade fiscal não aponta sequer o mínimo para o restabelecimento
da presunção e, muito menos, o dolo dos agentes envolvidos, pois comungamos do
entendimento de que há necessidade de se demonstrar o intuito de enganar a
Fazenda Pública com o objetivo de obtenção de vantagem que implique prejuízo
ao controle aduaneiro para que seja possível se falar em uma interposição do tipo
fraudulenta, este sim o comportamento que se reprime por meio de sanção
punitiva de caráter gravoso, como é a pena de perdimento. Não se vislumbra, no
presente caso, o animus de fraudar, o comportamento malicioso.

Ainda nessa esteira:

Novamente, para que se qualifique a importação como prática de interposição
fraudulenta, há que se provar não apenas o resultado – ocultação – mas também o meio
utilizado – simulação –, devendo para tanto fazer o Fisco prova inequívoca do dolo
específico das três partes envolvidas: real adquirente, importador e vendedor, para lesar
o controle aduaneiro através da interposição simulada. 5

4 ULIANA JUNIOR, Laércio Cruz; VIEIRA, Amanda Caroline Goularte. Da Aplicação da Pena de Perdimento de
Bens na Ocultação do Real Adquirente ou Aplicação da Multa de 10% (Dez por Cento) do Art. 33 da Lei n.
11.488/2007. Revista Direito Tributário Atual, n.42. ano 37. p. 313-335. São Paulo: IBDT, 2o semestre 2019.
https://ibdt.org.br/RDTA/wp-content/uploads/2019/11/Laercio-Cruz-e-Amanda-Caroline.pdf
5
DANIEL NETO, Carlos Augusto. A Simulação na Interposição Fraudulenta de Terceiros. DIREITO TRIBUTÁRIO
ATUAL, v. 36, p. 70-88, 2016.
Fl. 2089
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-012.535 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720822/2016-26

Com isso, para aplicação da pena de perdimento por ocultação mediante fraude ou
simulação é necessário que fique evidenciado o elemento dolo.
7
DA SUSPENSÃO DO RADAR E O DOLO

Conforme narrado na sentença no 0020614-84.2016.4.01.3400 - 1a VARA
FEDERAL DE BRASÍLIA, assim foi narrado em e-fl. 1520:

iii) as duas empresas estavam habilitadas no Siscomex, tendo a empresa PPS a
Habilitação Simplificada desde 2012 (fl. 131) e na modalidade Ilimitada desde 07 de
julho de 2014 (fl. 183);
iv) a Receita Federal não apontou ausência de lastro financeiro ou ausência de contrato
de importação, por exemplo, mas a empresa PPS Distribuição e Comércio Eireli teve
sua habilitação no Siscomex suspensa em 19 de novembro de 2015 (fl. 245), quando a
encomenda já havia sido feita – pois realizada em 12 de fevereiro de 2015 – fls.
209/216), e, desde então, essa empresa (PPS Distribuição e Comércio Eireli) vinha
tentando reabilitar-se no Siscomex, encontrando obstáculos porque operou mudança de
sede sem informar à Receita Federal, conforme se vê da documentação encontrada às
fls. 245/366, mas quando ajuizou a ação (05 de abril de 2016 – fl. 02), ela já havia
obtido a reativação da habilitação dela no Siscomex , a qual ocorreu em 22 de março
de 2016 (vide Despacho SAFIA/ALF/ITJ – fl. 400).
E, nesse intervalo em que a empresa PPS Distribuição e Comércio Eireli permaneceu
suspensa do Siscomex – de 19.11.2015 a 22.03.2016 – a autora Prospera Trading
lançou no Siscomex a indigitada Declaração de Importação (DI) n. 16/0182992-4 em 04
de fevereiro de 2016 (fl. 20).

Em que pese o relatório acima narrar fato envolvendo a Declaração de Importação
diversa do que é discutido no mérito, o fato ocorreu durante a mesma fiscalização, conforme
consta em e-fl. 112 e seguintes.
Ainda continua a r. sentença em e-fls. 1523/1524:

Conforme consta dos autos, houve a revisão de ofício da Habilitação do responsável
legal da empresa PPS Distribuidora e Comércio Eirelli no Siscomex porque “os dados
cadastrais da empresa informados no formulário do anexo único da IN 1288/2012, fl.
94 estão diferentes do que consta no cadastro do CNPJ, principalmente no tocante ao
endereço declarado da matriz da empresa” (fl. 245) e, assim, a Seção de Fiscalização
Aduaneira (SAFIA) da Inspetoria da Receita Federal do Brasil em Florianópolis/SC
houve por necessário decidir que “a habilitação do contribuinte no Siscomex fica
suspensa até que sejam apresentados novo requerimento e demais documentos exigidos
pela IN 1288/2012 com o endereço devidamente atualizado, ou a devida atualização
junto ao cadastro do CNPJ, apresentando documentos comprobatórios relativos ao
endereço , tais como contrato de locação, conta de luz ou telefone, certidão da junta ou
outros” (fl. 245).
Essa hostilizada suspensão da Habilitação do responsável legal da empresa PPS
Distribuidora e Comércio Eirelli no Siscomex teve fundamento na Instrução Normativa
RFB no 1.288, de 31 de agosto de 2012 – vigente à data da suspensão (15.11.2015), e
revogada pela Instrução Normativa RFB no 1603, de 15 de dezembro de 2015
Fl. 2090
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-012.535 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720822/2016-26

Pois bem!
Em que pese nos argumentos das contribuinte, contas nas razões que o houve o
restabelecimento do RADAR no PAF 10909.720960/2012-61, conforme constante nos
fundamentos da sentença de e-fl. 1516
3) Que os argumentos trazidos pela União (Fazenda Nacional) não infirmam os fatos
descritos nos autos porque essa ré, (i) intimada a prestar esclarecimentos acerca do
pedido de tutela antecipada, limitou-se a informar que o CNPJ da empresa PPS já está
regularizado nos sistemas RADAR e SISCOMEX, não havendo razão para o
deferimento do pleito antecipatório;

Continua em e-fl. 1520:

iv) a Receita Federal não apontou ausência de lastro financeiro ou ausência de contrato
de importação, por exemplo, mas a empresa PPS Distribuição e Comércio Eireli teve
sua habilitação no Siscomex suspensa em 19 de novembro de 2015 (fl. 245), quando a
encomenda já havia sido feita – pois realizada em 12 de fevereiro de 2015 – fls.
209/216), e, desde então, essa empresa (PPS Distribuição e Comércio Eireli) vinha
tentando reabilitar-se no Siscomex, encontrando obstáculos porque operou mudança de
sede sem informar à Receita Federal, conforme se vê da documentação encontrada às
fls. 245/366, mas quando ajuizou a ação (05 de abril de 2016 – fl. 02), ela já havia
obtido a reativação da habilitação dela no Siscomex , a qual ocorreu em 22 de março
de 2016 (vide Despacho SAFIA/ALF/ITJ – fl. 400).

Ainda com o retorno em diligência no qual foi juntado copia do processo
administrativo envolvendo a matéria da suspensão do RADAR, verifica-se em e-fl. 1795, que
houve suspensão do radar da contribuinte antes de sua intimação.
Ademais a mais, a sentença compreendeu que não poderia a fiscalização ter
suspenso o RADAR cautelarmente sem a prévia intimação da contribuinte nos termos do art. 16,
da IN 1288/12, que encontrava-se em vigor, nos seguintes termos:
Art. 16. Será suspensa a habilitação do responsável pela pessoa jurídica que:
I - for intimada no curso de revisão de habilitação de que trata o art. 14, e:
a) não atender à intimação dentro do prazo; ou
b) deixar de regularizar as pendências ou de apresentar os documentos ou
esclarecimentos objeto da intimação; ou
II - não substituir o seu responsável que tenha sido sancionado com a penalidade
prevista no inciso III do art. 76 da Lei no 10.833, de 2003.
§ 1o Na hipótese a que se refere o caput, a ficha de habilitação no Sistema de
Rastreamento da Atuação dos Intervenientes Aduaneiros (Radar) será suspensa pela
unidade da RFB que concluiu o procedimento de revisão:
I - depois da ciência do fato ao contribuinte ou a seu representante, na hipótese
do inciso I do caput; ou II - 5 (cinco) dias depois da ciência do interessado da
decisão administrativa no Processo Administrativo Fiscal que constatou a
hipótese prevista do inciso II do caput.
§ 2o A suspensão da habilitação implicará no cancelamento, no Siscomex, do
credenciamento dos representantes para atuar no despacho aduaneiro e, se for
o caso, da vinculação no cadastro de importadores por conta e ordem.
Fl. 2091
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-012.535 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720822/2016-26

§ 3o A habilitação suspensa poderá ser reativada, mediante:
I - o atendimento da intimação na hipótese do inciso I do caput; ou II - a
apresentação de novo requerimento de habilitação, na hipótese do inciso II do
caput.
§ 4o Comprovada a hipótese prevista no inciso XII do art. 14, a pessoa física
fica impedida de ser habilitada como responsável por qualquer pessoa jurídica,
nos termos desta Instrução Normativa pelo prazo previsto no inciso II do art. 76
da Lei no 10.833, de 2003.
§ 5o Na hipótese prevista no § 3o do art. 14, a unidade da RFB que concluir o
procedimento de revisão suspenderá as demais habilitações da pessoa física
em questão, independentemente da jurisdição aduaneira das pessoas jurídicas
envolvidas.

Em nome da segurança jurídica, deve esse processo seguir a sorte da sentença no
020614-84.2016.4.01.3400, que assim assentou entendimento em e-fls. 1529,1531 e 1532:

Desse artigo recém transcrito se infere que a empresa encomendante PPS Distribuição e
Comércio Eireli deveria ter sido intimada para apresentar os documentos
comprobatórios da alteração de seu domicílio tributário para, somente então, e caso
não “a) não atender à intimação dentro do prazo; ou b) deixar de regularizar as
pendências ou de apresentar os documentos ou esclarecimentos objeto da intimação”,
aí sim sofrer a penalidade de suspensão da habilitação do Siscomex.
Contudo, na hipótese, o documento de fl. 245 revela que essa suspensão não observou
esse procedimento prévio, isto é, não foi oportunizada a possibilidade de prévio
saneamento dos dados cadastrais da encomendante PPS.

Registro, ainda, que essa disposição infralegal constante do art. 16 da Instrução
Normativa RFB no 1.288/2012 foi mantida na IN que a sucedeu (além do acréscimo de
outras situações fáticas que podem levar à suspensão da habilitação no Siscomex),
conforme se observa da leitura do art. 16 da Instrução Normativa RFB no 1603, de 15 de
dezembro de 2015, a qual, portanto, entrou em vigor durante o prazo de suspensão da
habilitação da empresa PPS (destacou-se):
(...)
Assim, não bastasse a equivocada interposição fraudulenta de terceiro imputada pelo
Fisco à empresa importadora, ora autora (Prospera Trading), verificase que houve vício
formal na suspensão da habilitação da encomendante PPS Distribuição e Comércio
Eireli, pois, repita-se, não foi previamente oportunizada a possibilidade de saneamento
dos dados cadastrais da encomendante PPS.
E, conforme será visto a seguir, essa equivocada suspensão da Habilitação da empresa
PPS foi o único e real motivo que causou a instauração do Procedimento Especial de
Controle Aduaneiro das mercadorias acobertadas pelas DI’s 16/0094089-9 (vide fls.
26/28) e 16/0182992-4 (essa objeto destes autos) (vide fl. 29).

De outro modo, fato relevante é de que, no momento da negociação a contribuinte
encontra-se com o seu radar vigente, pois verifica-se que a suspensão ocorreu em 19/11/2015
como narrado, no entanto, em 02/10/2015, ou seja, em data anterior teria efetuado a negociação
conforme invoice acostado no auto de infração em e-fl. 130, vejamos:

Fl. 2092
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-012.535 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720822/2016-26

Fato que merece ser considerado é de que, quando existe a habilitação provisória
do RADAR ela encontra-se precária, podendo em qualquer momento perder seus efeitos, de
modo contrário também, no caso, havendo a suspensão ela encontra-se de modo precário,
quando revista, os seus efeitos voltando ao status anterior.
É de ressaltar, que nos termos do art. 2o da Lei no 9.784/99, a Administração
Pública deve observar o princípio da segurança jurídica, vejamos:
Art. 2oA Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

Nesse sentido, Vera Lúcia Feil, Juíza Federal da 6a Vara Federal de Curitiba PR, o
qual deve ser registrado que é a 1a Vara especializada em Direito Aduaneiro do Brasil, e
também, sendo grande jurista do tema, assim assentou no Processo Judicial 5041477-
80.2021.4.04.7000 em trâmite no mencionado juízo:
Com efeito, embora se reconheça o caráter precário da referida habilitação, do mesmo
modo deve ser reconhecido que se tratando de cancelamento da habilitação não pode a
autoridade impedir o início ou prosseguimento do despacho aduaneiro quando o
importador já realizou negócios jurídicos na vigência da habilitação cancelada, pois essa
postura desatende aos postulados da segurança jurídica e da livre iniciativa. A
Administração Pública não deve conferir efeitos retroativos a atos que importem
restrições de direitos dos administrados.
Conforme ensina Humberto Ávila, o princípio da segurança jurídica "é um ideal
normativo de primeira grandeza em qualquer ordenamento jurídico, especialmente no
ordenamento pátrio" (ÁVILA, Humberto. Segurança Jurídica. 2011, p. 665). Trata-se,
de acordo com o prestigiado jurista, de princípio plasmado na Constituição Federal de
1988 de forma inequívoca:

Dessa forma, o contrato celebrado é anterior a suspensão do RADAR/Siscomex, a
qual foi revista, nesse sentido o ato administrativo deve retroagir em nome da segurança jurídica,
nesse sentido:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. REMESSA OFICIAL. ADUANEIRO. SISTEMA
INTEGRADO DE COMÉRCIO EXTERIOR. SUSPENSÃODA HABILITAÇÃO.
ATO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A observância ao princípio da segurança jurídica impõe a manutenção dos negócios
celebrados antes da inequívoca ciência, pela empresa impetrante, a respeito da redução
da modalidade para operar no sistema SISCOMEX.
Fl. 2093
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-012.535 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720822/2016-26

2.Uma vez que a suspensão da habilitação para operar no sistema SISCOMEX se deu
posteriormente ao contrato de importação e ao deferimento da licença de importação de
mercadorias, impõe-se a preservação dos negócios jurídicos previamente celebrados.
(TRF4 5032493-44.2020.4.04.7000, SEGUNDA TURMA, Relator ALEXANDRE
ROSSATO DA SILVA ÁVILA, juntado aos autos em 15/12/2020)

EMENTA:TRIBUTÁRIO. SISTEMA INTEGRADO DE COMÉRCIO EXTERIOR.
SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO
RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em função do princípio da segurança
jurídica, impõe-se a preservação dos negócios jurídicos que tenham sido celebrados
antes da inequívoca ciência da agravante a respeito da circunstância de não estar mais
habilitada a operar no sistema SISCOMEX. 2. Hipótese em que os documentos
demonstram que o ato que suspendeu o SISCOMEX foi posterior ao negócio jurídico,
com embarque realizado antes da suspensão para a parte autora operacionalizar no
RADAR. 3. Tal decisão não implica, contudo, determinação para liberação
indiscriminada de mercadorias, mas tão somente para dar andamento ao despacho
aduaneiro. (TRF4, AG 5002939-83.2018.4.04.0000, PRIMEIRA TURMA, Relator
ROGER RAUPP RIOS, juntado aos autos em 11/04/2018)

Dessa forma, verifica-se que não houve dolo pelas contribuintes, eis que houve a
suspensão sem anterior intimação como observado pela sentença, e posteriormente foi
restabelecido o RADAR.
Também, deve-se preservar os negócios jurídicos e atos administrativos, até o
momento que encontrava-se habilitada a contribuinte, assim, como os negócios aconteceram
anteriormente a suspensão, deve retroagir o ato administrativo.
Assim, dou provimento aos recursos para afastar a aplicabilidade da pena de
perdimento.
8
PREJUDICIALIDADE DAS DEMAIS MATÉRIAS

Diante do provimento para cancelar o auto de infração diante da não configuração
da pena de perdimento, os demais pedidos sucessivos restam prejudicados.

9
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por DAR PROVIMENTO aos Recursos Voluntários,
para que o lançamento seja integralmente cancelado.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 2094
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-012.535 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720822/2016-26

Voto Vencedor
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Redator Designado.
Peço vênia ao eminente Relator para divergir do resultado por ele proferido,
expondo, a seguir, as razões pelas quais considero presente o dolo na conduta das recorrentes.
Deve-se, primeiramente, validar o procedimento de suspensão da habilitação da
real adquirente PPS.
O Despacho Decisório que informa que será suspensa a habilitação foi registrado
ao Processo no 10909.720960/2012-61 em 19/11/2015, tendo a sua ciência pelo contribuinte se
dado no mesmo exato dia.
Sustenta o nobre Relator que houve desobediência, por parte da autoridade fiscal,
ao art. 16 da Instrução Normativa no 1.288/12, que estabelece procedimentos de habilitação de
intervenientes para a prática de atividades relacionadas ao despacho aduaneiro, no processo que
cominou na suspensão da habilitação no SISCOMEX da real adquirente PPS.
Caso não houvesse a suspensão, a PPS poderia figurar como adquirente na
operação de importação, com seu devido registro na declaração de importação, e como o
procedimento de suspensão seria irregular, haveria eliminação do dolo no iter da conduta
infratora.
Contudo, pela obediência ao § 1o do art. 16 da referida IN, a ficha de habilitação
Radar (Sistema de Rastreamento da Atuação dos Intervenientes Aduaneiros) será suspensa, na
hipótese do inciso I do caput, ou seja, no curso do processo de revisão de habilitação, “depois da
ciência do fato ao contribuinte ou a seu representante”.
Em sendo assim, entendo como corretos os procedimentos que determinaram e,
posteriormente, mantiveram a suspensão da habilitação da PPS.
No que diz respeito ao segundo aspecto para caracterização do dolo, que se
compõe com tema anterior, há outros pontos que demandam análise: (i) o conhecimento por
parte das recorrentes da restrição da PSS em atuar como interveniente no comércio exterior, e (ii)
o efeito temporal da encomenda, do embarque, do registro da declaração de importação e da
suspensão da habilitação da PPS na conduta.
Resta claro que a recorrente PPS tinha pleno conhecimento da vedação de atuação
como interveniente em operações de comércio exterior, enquanto da suspensão de sua
habilitação. Isso está amparado pelas diversas comunicações efetuadas entre a unidade da RFB e
a PPS, entre novembro de 2015 e março de 2016, para regularização das pendências apontadas,
que, após as devidas análises, resultaram na manutenção da suspensão da habilitação, até que,
finalmente, em 22/03/2016, houve o seu reestabelecimento.
Além disso, a recorrente Prospera assim afirmou em seu recurso voluntário:
“A importação objeto da DI no 16/0094089-9 também foi adquirida no exterior por
encomenda da PPS e naturalmente que a declaração de importação seria registrada
indicando como importadora e a PPS como adquirente a exemplo das anteriores. Porém
um fato inesperado de responsabilidade da Receita Federal que bloqueou (tornou
impossível) a indicação do CNPJ da PPS na DI em comento.”
Como as peças recursais são idênticas, o mesmo parágrafo se encontra no recurso
voluntário da PPS.
Fl. 2095
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-012.535 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720822/2016-26

O que esse excerto comprova é que a conduta de não declarar a PPS como
adquirente foi de plena consciência, além da parca tentativa de se eximir da obrigação de manter
suas informações cadastrais atualizadas perante o órgão fazendário, buscando atribuir à RFB a
responsabilidade pelo ocorrido.
Quanto ao aspecto temporal, as recorrentes informaram que a encomenda se deu
em 12/02/2015, sendo de 14/03/2015 a fabricação do produto, segundo extrai-se do Relatório de
Verificação Física, e a emissão da Fatura Comercial possui data de 02/10/2015, portanto, tais
eventos deram-se previamente ao procedimento de suspensão da habilitação.
Já em consulta ao conhecimento de embarque, tem-se que a sua emissão é de
26/12/2015 e o registro da Declaração de Importação se deu em 19/01/2016, ou seja,
posteriormente à ciência do procedimento que resultou na suspensão.
Desta maneira, ao autorizar o embarque e efetuar o registro da DI, sabendo-se da
irregularidade da habilitação da PPS, tem-se a configuração do dolo, pois, no mínimo, assumiu-
se o risco da conduta tipificada pela ocultação do real adquirente, mediante interposição
fraudulenta de terceiros, prevista no art. 23, V, do Decreto-Lei no 1.455/76, mas, também, fica
clara a intenção de suprimir obrigação que deveria dar cumprimento, mediante tentativa de
burlar o controle aduaneiro.
Assim, por saber que a habilitação estava suspensa, com a consequente vedação
na figuração como adquirente em operação de comércio exterior, quando se podia evitar o
embarque da mercadoria até que fosse sanada a irregularidade apontada no procedimento de
revisão de habilitação e, por fim, ao proceder ao registro da declaração de importação com total
ciência da irregularidade, ao declarar a operação por conta própria, quando deveria ser por
encomenda, mantenho a conclusão do acórdão recorrido e o resultado do procedimento especial
de controle aduaneiro.
Diante do exposto, voto por negar provimento aos recursos voluntários.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Fl. 2096
DF CARF MF
Original